Tribunal: TJSP
Processo: 1015412-23.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015412-23.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é parte
recorrente JESSICA REIS DA SILVA Justiça Gratuita, é a parte recorrida
Supermercado Bem Barato Diadema Ltda, Calheta Holding Participações S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 2/9
Voto no: 4710
Apelação no: 1015412-23.2014.8.26.0564
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Bernardo do Campo
Foro de origem: Foro de São Bernardo do Campo
Vara de origem: 9a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rodrigo Gorga Campos
Recorrente: JESSICA REIS DA SILVA Justiça Gratuita
Recorrido(a): Supermercado Bem Barato Diadema Ltda, Calheta Holding
Participações S/A
APELAÇÃO. Ação de indenização. Acidente ocorrido em
loja de supermercado. Aplicabilidade do CDC. Laudo
pericial que determinou o nexo causal. Conjunto
probatório hábil à comprovação do alegado. Danos
morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam
sua incidência. Quantia fixada com parcimônia (R$
5.000,00). Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
220/222, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente, em síntese, na indenização por danos morais em razão de acidente com
lesões sofridas em loja de supermercado.
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“(...) Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a ação condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 3/9
ajuizada
por
JÉSSICA
REIS
DA
SILVA
contra
SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA,
arcando a autora com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa. A vencida é beneficiária da assistência judiciária
gratuita, motivo pelo qual a execução da verba de sucumbência
fica condicionada aos ditames do artigo 98, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil. P.I.”
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) que o requerido não observou
o dever de segurança, que é amplamente assegurado pelo Código de Defesa do
Consumidor; ii) que a referida falha da prestação de serviços pelo Requerido colocou
em risco a saúde e segurança não só da Autora, como também de outros clientes que por
ali passaram; iii) na relação de consumo a responsabilidade da recorrida é objetiva; iv)
quanto à fixação da verba honorária, não restou configurada qualquer dos requisitos
legais autorizadores ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em patamar
máximo.
Recurso tempestivo (fls. 225/245) e sem preparo, observada a concessão
dos benefícios da gratuidade judiciária à apelante (fls. 33).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 248/253), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 4/9
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PARCIAL PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.
Pois bem. A aplicabilidade do diploma consumerista ao caso concreto é
inconteste, figurando de um lado a parte fornecedora do produto e do outro a parte
destinatária final do produto.
Consequente lógico deste panorama é a autorizada aplicação da almejada
incidência da inversão do ônus probatório, aplicando-se o art. 6o, VIII do CDC que reza:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 5/9
Neste sentido, quanto à responsabilidade civil, dispõe o art. 186, do CC:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Da leitura do dispositivo supra, infere-se que, para que a
responsabilização civil seja possível, é necessária a verificação concomitante de três
requisitos:
- ato ilícito, consubstanciado em uma ação, comissiva ou omissiva;
- dano, patrimonial ou moral; e
- nexo de causalidade entre a ação e o dano.
Não bastasse a presença desses três requisitos, exige-se que o ato
juridicamente qualificado como ilícito tenha sido praticado culposamente (culpa l.s.),
isto é, com dolo (ação ou omissão voluntária), negligência, imprudência ou imperícia
(culpa s.s.). Ausente a culpa, inexiste responsabilidade civil.
Uma vez constatada a presença dos pressupostos da responsabilidade
civil, de rigor a reparação dos danos, de modo a restituir o lesado ao status quo ante.
Tal obrigação, aliás, encontra-se expressa no art. 927, do CC, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 6/9
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Divergem as partes quanto à culpa pelo acidente e a consequente
condenação do réu ao pagamento de danos morais. Restou comprovado nos autos,
através da prova documental, que a autora recebeu atendimento médico no dia em que
foi relatado o acidente (fls.28), e que foi submetida a tratamento médico (fls.26), além
de ter realizado boletim de ocorrência a respeito (fls. 30/31), que deu ensejo ao laudo
pericial de fls. 170/175.
No que concerne ao dano moral ou extrapatrimonial, tem-se que ele
consiste na lesão a bens que integram os direitos da personalidade (como a honra, a
dignidade, a intimidade, a imagem, etc), acarretando ao lesado dor, angústia,
sofrimento, vexame, humilhação capazes de interferir no seu comportamento, rompendo
seu equilíbrio psicológico.
Assim, para que surja o dever de indenizar o dano moral, o ato tido como
causador do dano deve ter alcançado a esfera daquilo que deixa de ser razoável, daquilo
que o homem médio aceita como fato normal do dia a dia, não ensejando direito à
reparação o mero dissabor ou aborrecimento, a mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada que fazem parte da rotina diária.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados deste E. TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 7/9
“DANOS MATERIAIS E MORAIS. Queda da autora no
estabelecimento do supermercado réu, ocasionando lesões no
joelho esquerdo. Comprovação de que a autora recebeu
atendimento médico no dia em que foi relatado o acidente e que
foi submetida a exame e tratamento médico. Laudo pericial que
constatou a existência de nexo causal entre o evento traumático
do joelho com possível lesão ligamentar. Réu que comprovou o
pagamento de consulta/exame em favor da autora. Culpa do réu
comprovada. Danos morais configurados, ante as lesões
sofridas. Valor da indenização fixado em patamar adequado.
Danos materiais. Comprovação do pagamento de exame pela
autora. Danos materiais devidos. Lucros cessantes. Acidente que
causou incapacidade laborativa temporária. Testemunhas que
afirmaram que a autora deixou de trabalhar logo após o
acidente, em novembro de 2014, retornando somente em junho
de 2015. Sentença mantida. Sucumbência recíproca mantida.
Recursos
não
providos.”
(TJSP.
Apel.
no
1001945-54.2015.8.26.0236. Des. Relator: Fernanda Gomes
Camacho. 5a Câmara de Direito Privado. Julgado em
06/08/2018).
No caso em tela, o laudo pericial realizado por médico do IMESC
(Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) - (fls. 170/175),
confirmou como lesão corporal de natureza leve (fls. 172), caracterizada a relação entre
o dano descrito e o acidente sofrido (nexo causal), tão somente com a função de
“deambulação” comprometida, sem restrições ou incapacidade laboral, nem dano
estético, de forma que estimado em 7 (sete) dias o período para o restabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 8/9
vida normal.
Uma vez caracterizado o dano moral, questão tormentosa na sua
reparação diz respeito à definição do quantum indenizatório, uma vez que não existe um
critério preestabelecido para o seu arbitramento.
A prudência recomenda que, na definição do valor da reparação, o
julgador considere, dentre outras particularidades, a extensão e a gravidade do dano, as
circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação pessoal e social do ofendido e
a condição econômica do lesante, na busca de relativa objetividade para satisfação do
direito atingido, de modo a compensar-se a dor sofrida, preponderando, ainda, a ideia de
sanção ao ofensor, como forma de, se não obstar, ao menos desestimular a reiteração da
conduta lesiva.
Além disso, deve o julgador balizar-se sempre pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não acarretando enriquecimento do ofendido ou
empobrecimento do lesante.
Levando-se em conta todos esses critérios, tem-se que a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é a que melhor se adequa às circunstâncias do caso em
tela, não proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem
consequências irrisórias para parte ofensora.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para que seja determinado o pagamento de indenização por danos morais à apelante,
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015412-23.2014.8.26.0564 - Voto no: 4710 - *allm 9/9
Por conseguinte, diante da inversão da sucumbência, tendo a ré decaído
da maior parcela do pedido inicial, fica ela responsável pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% sobre o valor dado à
causa, com fundamento no disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em
observância ao princípio da causalidade.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)